Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746733-31.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CECYLIA ALVES DE MORAIS MARINHO, PAULO VICTOR MARINHO MATA, MARIA ALICE MARINHO MATA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STF no RE 841526 (Tema 592). Para tanto, sustenta que a decisão agravada não considerou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, especialmente no que tange à ausência de nexo de causalidade entre a falha na assistência à saúde prestada ao detento e o evento morte. Aduz que, embora tenha havido falha no diagnóstico e na condução do tratamento médico, o próprio acórdão reconhece que não é possível estabelecer relação direta entre essas falhas e o óbito, o que afastaria a responsabilidade objetiva do Estado nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões no ID 77313433. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 75649866, e passo à nova análise do recurso extraordinário, declarando prejudicado o agravo de ID 77033224. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. FALHA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS AOS FILHOS ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. RENDA NÃO COMPROVADA. PARÂMETROS. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. I. O Estado é responsável pela integridade física e moral do preso, a teor do que prescreve o artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição de 1988. II. Para o resguardo da integridade física, o Estado deve assegurar ao preso assistência material e à saúde, nos termos dos artigos 10, 11, incisos I e II, 12, 14, caput, 40 e 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal. III. Evidenciado que o falecimento do detento ocorreu no contexto de falha na assistência à saúde, o Distrito Federal responde objetivamente pelos danos causados, consoante a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil. IV. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 60.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido pela esposa e pelos filhos do preso morto enquanto estava sob tutela estatal. V. À falta de prova dos ganhos do genitor, a pensão alimentícia para os filhos deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo até a data em que completarem 24 anos de idade. VI. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, na sistemática da repercussão geral, o débito fazendário deve ser corrigido pelo IPCA-E. VII. Em se tratando de condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza não-tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1994. VIII. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 incide sobre a condenação da Fazenda Pública apenas a Taxa SELIC. IX. Apelação conhecida e provida parcialmente. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XLIX, 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, argumentando que não se comprovou o nexo de causalidade entre a falha na assistência à saúde e o óbito do detento, o que afastaria a responsabilidade objetiva do Estado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526/RS). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLIX, 37, § 6o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010